Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600017-94.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão julgador: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
11/03/2024
Número: 0600017-94.2024.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 05/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Assuntos: Proposta de Alteração de Resolução
Objeto do processo: Processo Administrativo nº 0600017-94.2024.6.16.0000, com proposta de
Resolução que dispõe sobre a Ouvidoria da Mulher, canal especializado para recebimento e
tratamento das demandas relacionadas à violência contra a mulher, notadamente à violência
política de gênero, e à igualdade de gênero no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
PAD nº 1699/2024.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43835791
08/03/2024
19:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.242

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600017-94.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RESOLUÇÃO Nº 927/2024

Referenda a Resolução TRE-PR nº
925/2024, com alterações.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a Resolução, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/03/2024

RELATOR(A) SIGURD ROBERTO BENGTSSON

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 22, inciso VII, de seu Regimento Interno,

Num. 43835791 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 08/03/2024 19:54:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030819544676600000042792502
Número do documento: 24030819544676600000042792502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/03/2024 13:16:58

RESOLVE

Art. 1º A Resolução TRE-PR nº 925/2024 fica referendada pelo colegiado do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com as seguintes alterações:

“Art. 1º .....................................

.....................................

“Art. 14-A. A Ouvidoria da Mulher é parte integrante da estrutura da
Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e tem as seguintes
atribuições:

I – receber reclamações e notícias relacionadas a qualquer espécie de
violência contra a mulher, quando ocorrerem nas dependências desta Justiça
Especializada ou decorrentes de vínculo funcional, cujo tratamento obedecerá
os termos previstos em resolução sobre Política de Prevenção e Assédio
Moral, ao Assédio Sexual, ao Assédio Eleitoral e à Discriminação do TRE-PR;

II – acompanhar a tramitação das reclamações ou notícias junto às unidades
competentes do Tribunal;

III – receber reclamações quanto ao retardo na tomada de providências,
quebra de sigilo ou outro tipo de atendimento mal prestado por unidade
administrativa do Tribunal responsável pela demanda apresentada;

IV – orientar as pessoas denunciantes de casos de violência política contra a
mulher e encaminhar a manifestação aos órgãos competentes para apuração;

V – solicitar à administração, quando a situação exigir, atendimento inicial
multidisciplinar à mulher vítima de violência;

VI – incentivar magistradas, servidoras ou colaboradoras que apresentem
indícios de possível violência doméstica a buscarem atendimento;

VII – implementar a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres e contribuir para o aprimoramento das políticas públicas
de enfrentamento à violência contra as mulheres nas suas variadas formas;

VIII – propor a criação de material educativo e a realização de eventos ou
campanhas voltadas ao esclarecimento e à sensibilização acerca das
questões abrangidas neste capítulo;

IX – realizar parcerias e acordos de colaboração com outras instituições
envolvidas na prevenção e no combate à violência contra a mulher;
Num. 43835791 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 08/03/2024 19:54:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030819544676600000042792502
Número do documento: 24030819544676600000042792502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/03/2024 13:16:58

X – estimular outras instituições públicas ou privadas a desenvolver
procedimentos eficazes para prevenir, enfrentar e combater a violência
política contra a mulher;

XI – publicar, anualmente, relatórios estatísticos relativos às manifestações
recebidas e encaminhamentos providenciados.

Parágrafo único. Revogado.

Art. 14-B ......................................

Art.14-C. A Ouvidoria da Mulher, preservadas as atribuições da Corte
Eleitoral e da Corregedoria Regional Eleitoral, poderá, no caso de morosidade
na tramitação de processos judiciais relativos a atos de violência contra a
mulher, solicitar informações ao juízo de origem, e recomendar, se for o caso,
a necessária prioridade ao feito.

Art. 14-D. Todas as demandas recebidas pela Ouvidoria da Mulher terão seu
conteúdo resguardado por sigilo.

Parágrafo único. Não serão admitidas reclamações ou denúncias anônimas,
salvo quando existir, de plano, provas razoáveis de autoria e materialidade”.

Art. 14-E. .....................................

Parágrafo único. A Ouvidoria da Mulher terá espaço próprio na página da
Ouvidoria Eleitoral, no Portal do Tribunal na internet, no qual será dada
publicidade dos seus atos, veiculadas campanhas e prestadas informações
de interesse público acerca dos temas de sua competência.

Art. 15. As atribuições do Gabinete das Ouvidorias são estabelecidas no
Regulamento da Secretaria do Tribunal”.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ, em 06 de março de 2024.

Num. 43835791 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 08/03/2024 19:54:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030819544676600000042792502
Número do documento: 24030819544676600000042792502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/03/2024 13:16:58

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Presidente

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

DESª. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

JULIO JACOB JUNIOR

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

MARCELO GODOY

Procurador Regional Eleitoral

EXTRATO DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600017-94.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a Resolução, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Num. 43835791 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 08/03/2024 19:54:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030819544676600000042792502
Número do documento: 24030819544676600000042792502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/03/2024 13:16:58

Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.03.2024

Num. 43835791 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 08/03/2024 19:54:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030819544676600000042792502
Número do documento: 24030819544676600000042792502
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 11/03/2024 13:16:58